Tribunal: TJBA
Processo: 8072934-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072934-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAMIANA DE LOURDES COSTA DE LACERDA

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que operadora de plano de saúde custeie medicamento à base de canabidiol (Cannabis medicinal) para tratamento domiciliar de paciente com transtorno de ansiedade generalizada, obesidade, diabetes e outros sintomas correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito e perigo de dano que justifiquem a concessão de tutela de urgência para obrigar plano de saúde a custear medicamento à base de canabidiol prescrito para uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação médica apresentada limita-se a um único laudo e receituário, sem demonstrar acompanhamento médico contínuo ou a imprescindibilidade da medicação específica em detrimento de outras alternativas terapêuticas disponíveis para o diagnóstico apresentado.

O medicamento prescrito destina-se ao uso domiciliar, conforme prescrição médica que indica administração em ambiente externo às unidades de saúde ("10 gotas ao acordar e às 16h").

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar na saúde suplementar, salvo os antineoplásicos orais, medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim.

O entendimento pacificado dos tribunais superiores reconhece a licitude da recusa de cobertura de medicamentos de uso domiciliar que não se enquadram nas exceções legalmente previstas, mesmo quando à base de canabidiol.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É lícita a recusa de cobertura, por parte de operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol prescrito para uso domiciliar, por não se enquadrar nas exceções legais que obrigam o fornecimento de medicamentos para tratamento em ambiente externo às unidades de saúde."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 5º, e 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.755.866/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção; STJ, AgInt no REsp 2.107.094/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.05.2024; STJ, REsp 2.193.073/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
e Agravo Interno

n°

8018199-79.2024.8.05.0000
,
tendo como Agravante
DAMIANA DE LOURDES COSTA DE LACERDA
,
sendo Agravad
o

o
BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID.
75911574
.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador de Justiça